Tribunal: TJBA
Processo: 8011257-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011257-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO

AGRAVADO: ELOIVALDO ROSA DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, JOAO PEDRO SOUZA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO FORMULADA CONTRA CORRÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inadmitiu reconvenção formulada exclusivamente contra a corré, sob fundamento de ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de existência de divergência concreta de interesses entre os réus e a facultatividade do litisconsórcio, o que, segundo o embargante, autorizaria a reconvenção exclusivamente contra corréu, com base no art. 343, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se os princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas autorizam interpretação extensiva do referido dispositivo legal; (iii) verificar se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações análogas, a reconvenção proposta exclusivamente contra corréu, especialmente com base no REsp 1.566.760/PR, citado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central, ao afirmar que a reconvenção somente pode ser proposta contra o autor e contra terceiro, à luz da literalidade do art. 343, § 3º, do CPC.

5. A divergência de interesses entre os réus ou a natureza facultativa do litisconsórcio não são suficientes para justificar interpretação extensiva do dispositivo legal que admite reconvenção apenas contra autor e terceiro.

6. Princípios processuais como economia, razoável duração do processo e instrumentalidade das formas não autorizam a superação da norma legal clara e específica, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

7. O precedente citado pelo embargante (REsp 1.566.760/PR) não configura jurisprudência do STJ, pois o recurso especial não foi conhecido, e o trecho invocado refere-se apenas à ementa do acórdão recorrido.

8. Os embargos revelam intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade, impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 343, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.566.760/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
8011257-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
HOSPITAL SAO RAFAEL S.A.
e, como embargados,
ELOIVALDO ROSA DIAS
e
UNIMED-FERJ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA